Tribunal: TJBA
Processo: 0502566-53.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502566-53.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, ULISSES GOMES ARAUJO, LUANA CAETANO ANDRADE, PAULO ROCHA BARRA APELADO: TITO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s):BRUNA RABELLO SANTEDICOLA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste contra sentença que, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória, declarando constituído o título executivo judicial, na importância de R$ 59.456,69 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 05/09/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar qual seria o termo final para a cobrança dos encargos contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento de ação executiva não constitui termo final para a incidência dos encargos contratuais incidentes sobre o débito, de modo que a correção pactuada no título exequendo deve prevalecer até a data do efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: O termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas do efetivo pagamento do débito. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; TJBA, Apelação: 00027678920128050223, Relator.: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024; TJBA, Apelação: 03438636120138050001, Relator.: MARIA DE PATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024; TJBA, APL: 80003554420158050223, Relator.: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022; TJ-BA, Apelação: 80002413620208050060, Relator.: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024; TJ-BA, Apelação: 00006206320128050038, Relator.: JOSÉ CICERO LANDIN NETO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502566-53.2016.8.05.0141, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e, como apelada, TITO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA